Tribunal: TJBA
Processo: 8027980-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027980-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GENIVALDO REIS SEBASTIAO

Advogado(s)
:
PABLO FABIAN COELHO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
MOISES BATISTA DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO ELIDE AUTOMATICAMENTE A MORA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO POR CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DO CONTRATO. ASSINATURA DE TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. NOTIFICAÇÃO PELOS CORREIOS. POSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DOS ENTENDIMENTOS SUMULADOS E TEMAS REPETITIVOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por devedor fiduciante contra decisão monocrática que conheceu e não proveu agravo de instrumento manejado contra decisão que concedeu liminar de busca e apreensão em ação ajuizada pelo Banco Votorantim S.A., com base em inadimplemento contratual. O agravante sustenta nulidade da notificação extrajudicial e requer o reconhecimento da prejudicialidade da ação revisional em trâmite.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a simples propositura de ação revisional impede a caracterização da mora e autoriza a suspensão da ação de busca e apreensão; (ii) estabelecer se a notificação extrajudicial recebida por terceiro e enviada por meio dos Correios é válida para fins de constituição em mora em contrato de alienação fiduciária.

III. Razões de decidir

1. A simples propositura de ação revisional não impede a caracterização da mora do devedor, conforme dispõe a Súmula 380 do STJ, sendo inaplicável entendimento jurisprudencial divergente.

2. A ausência de liminar suspensiva na ação revisional afasta qualquer efeito impeditivo sobre a tramitação da ação de busca e apreensão.

3. A constituição em mora em contratos de alienação fiduciária é válida mediante envio de notificação extrajudicial para o endereço contratual, sendo irrelevante o recebimento por terceiro, conforme o entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1.132 do STJ.

4. A lei não exige que a notificação extrajudicial seja realizada por cartório, não sendo cabível criar exigência não prevista legalmente.

5. A aplicação do art. 927, III e IV, do CPC impõe a observância obrigatória aos precedentes qualificados do STJ, notadamente os recursos repetitivos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A mera propositura de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor, tampouco suspende automaticamente a ação de busca e apreensão.

2. A constituição em mora é válida com o envio de notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato, ainda que recebida por terceiro.

3. Não há exigência legal de que a notificação seja enviada por cartório, sendo suficiente a carta registrada com aviso de recebimento.

4. Prevalecem os entendimentos firmados na Súmula 380 do STJ e no Tema Repetitivo nº 1.132 do STJ, em observância ao art. 927, III e IV, do CPC.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 927, III e IV, e 932, IV, “a” e “b”; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º; Lei nº 13.043/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.662/RS (Tema 1.132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.08.2023; STJ, Súmula nº 380; STJ, AgInt no REsp nº 1.958.331/RJ, Rel. Min. Raul
Araújo, j. 04.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027980-91.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante GENIVALDO REIS SEBASTIAO e como agravado BANCO VOTORANTIM S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03